Tribunal: TJDFT
Processo: 0015370-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015370-98.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: ELIANE PEREIRA DE SOUSA LEAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte apelada noticia, ao ID 27565618, que “o acordo não foi aceito e que houve recusa na proposta, cuja (sic) valor foi de R$ 2.300,00”. Contudo, afirma não ter tomado conhecimento do valor oferecido pelo apelante, aduzindo que o tema sequer foi debatido entre as partes. Neste esteio, requer a intimação da instituição financeira com o fito de esclarecer a proposta e as informações que estão inseridas no site do Portal do Acordo. Dessa forma, intime-se, novamente, o Banco do Brasil S.A, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a situação narrada pela apelada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora